Tribunal: TJDFT
Processo: 0704935-73.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. MÉRITO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LICITUDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verifica-se que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. Não prospera a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade recursal).
2. Para a relação jurídica que se estabelece entre as partes, decorrente da celebração de contrato de mútuo bancário, devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297/STJ).
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.377, concluiu pela constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170/2001, eis que atendidos os requisitos da relevância do tema e da urgência de tratamento para sua edição conforme previsto no art. 62 da Constituição Federal. E, via de consequência, nenhuma irregularidade quanto à previsão da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano (anatocismo) pelas instituições financeiras.
4. Apelação conhecida e desprovida.